Tribunal: TJBA
Processo: 8032203-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032203-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
TATIANA SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: GERALDA ROCHA

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

TUTELA DE URGÊNCIA. TELEFONIA FIXA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. VERIFICAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE APÓS O CONTRADITÓRIO. MULTA COMINATÓRIA. MEDIDA LEGÍTIMA. REDUÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de telefonia fixa da autora, impedindo sua desativação, e, caso já inoperante, o restabelecimento da linha no prazo de 72 horas, com comprovação em 10 dias e apresentação de relatório sobre o histórico da linha e gravações dos atendimentos. A multa por descumprimento foi fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00. A agravada alegou inadimplemento contratual da ré, com interrupção do serviço desde 29/09/2024, apesar de faturas quitadas, sem solução após reclamação à ANATEL. A agravante sustentou a impossibilidade técnica de cumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está presente a plausibilidade da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada; (ii) analisar a legalidade, adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação imposta deve ser examinada apenas após a formação do contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, acolhê-la sem prova inequívoca, porquanto a agravante não logrou demonstrá-la documentalmente, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A fixação de multa cominatória encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo medida legítima para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O valor da multa diária, fixado em R$ 500,00 com teto de R$ 50.000,00, é compatível com os parâmetros legais e não revela abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação imposta em tutela de urgência exige comprovação documental e deve ser analisada após a formação do contraditório. 2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é medida coercitiva legítima e proporcional quando respeita os critérios de razoabilidade e adequação à obrigação imposta”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8032203-87.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S.A
e agravada

GERALDA ROCHA
.

ACORDAM

os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.